Tribunal: TJMT
Processo: 0001392-48.2018.8.11.0038
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001392-48.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIA MARQUES DA SILVA - CPF: 006.176.701-88 (APELADO), MARCIO MARQUES DA SILVA - CPF: 008.035.551-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES - CNPJ: 20.622.890/0001-80 (APELANTE), LUCIA MARQUES DA SILVA - CPF: 006.176.701-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MARQUES DA SILVA - CPF: 008.035.551-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

–

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO ENTE MUNICIPAL – REJEITADA – SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COMPROVADA – ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO COM SERVIÇOS NECESSÁRIOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIAS DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, internações, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Demonstrada a flagrante situação de risco e vulnerabilidade na qual se encontra a pessoa com deficiência mental, cujos
cuidados específicos não podem ser providos por familiares, e, ainda, a omissão dos órgãos municipais, cabe aos entes públicos seu acolhimento em instituição com serviços necessários.

Considerando o alto custo do tratamento, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, na Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de Lúcia Marques da Silva e Márcio Marques da Silva, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Araputanga,
condenou os requeridos a promoverem o acolhimento dos substituídos no “Lar dos Velhinhos Imaculado Coração de Maria”, situado no município de Juara, no prazo de 72 horas; promover acompanhamento pela equipe do CRAS; e, avaliação médica, por especialista psiquiátrico, em 5 dias (id. 143490199, págs. 138). Além disso, consignou a desnecessidade de submissão do ato sentencial ao reexame, com base no artigo 496, § 3
o
, incisos II e III, do CPC.

O Município de Araputanga recorre, sob o argumento, preliminar, de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ante a: 1. distribuição da competência na área da saúde; 2. responsabilidade da obrigação imposta compete ao Estado do Mato Grosso por se tratar de tratamento de alto custo (Tema 793 STF).

No mérito, alega que, ao município, compete a atenção básica à saúde, que não abarca a obrigação imposta na sentença recorrida, e, ainda, a ocorrência de desequilíbrio financeiro, com graves prejuízos ao erário municipal.

Por isso, requer, em preliminar, o reconhecimento da ilegitimidade
ad causam
. No mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (id. 143490199, 156 a 179).

O apelado contrarrazoou, rechaçando os argumentos aventados no recurso (id. 143494153).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id 145792167).

É o relatório.

V O T O ( P R E L I M I N A R)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

No que concerne à aventada ilegitimidade passiva do município de Araputanga para figurar no polo passivo da demanda,
ante a distribuição de competência na área da saúde, não prospera.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Nessa quadra, REJEITO a preliminar de ilegitimidade do Município de Araputanga para figurar no polo passivo da demanda.

V O T O

( M É R I T O)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se do Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarcade Araputanga, que, na Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de Lúcia Marques da Silva e Márcio Marques da Silva, contra o Estado de Mato Grosso e o referido Município, condenou os requeridos a promoverem o acolhimento dos substituídos no “Lar dos Velhinhos Imaculado Coração de Maria”, situado no município de Juara, no prazo de 72 horas; promover acompanhamento pela equipe do CRAS; e, avaliação médica, por especialista psiquiátrico, em 5 dias (id. 143490199, págs. 138).

Insta ressaltar que o feito se trata de Recurso de Apelação Civil c/c Reexame Necessário de Sentença, o que deve ser retificado no cadastro do sistema PJE pela Secretaria.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E o instrumento processual eleito – Apelação – é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia gira em torno de saber se compete ao Recorrente, Município de Araputanga, proceder ao acolhimento de

Lúcia Marques da Silva e seu filho Márcio Marques da Silva
, com deficiência neurológica,
no “
Lar dos Velhinhos Imaculado Coração de Maria”, localizado no município de Juara,
com o devido acompanhamento que se fizer necessário, por se encontrarem em
situação de risco e vulnerabilidade.

A Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Araputanga, subsidiada por investigação extrajudicial, apurou a situação de risco e vulnerabilidade em que se encontravam Lúcia Marques da Silva e seu filho Márcio Marques da Silva, ambos portadores de deficiência mental – oligrofenia moderada – CID 10 F71 (
id. 143490199, págs. 01 a 12)
.

A prova, notadamente o estudo social

elaborado pelo CRAS, que integra a mencionada investigação, revela, sem dúvidas, que os substituídos, diagnosticados com oligrofenia moderada, viviam sob os cuidados dos idosos Maria Tomaz da Silva e seu esposo Antônio Marcos da Silva, que, devido à idade avançada e os custos das medicações que faziam uso, não detinham mais condições de desempenhar o encargo de cuidadores dos substituídos, situação que clamava por acolhimento em abrigo, para cessação de risco e estado de vulnerabilidade (id. 143490199, págs. 24 a 27).

Consta que os substituídos, pessoas com deficiência, não têm outros familiares para assumirem tal responsabilidade. Além disso, o abrigo indicado possibilitará que frequentem a APAE.

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei).

A tese fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso vertente, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
determinou que os requeridos disponibilizem o acolhimento dos substituídos, pessoas com deficiência, cujo tratamento é de alto custo.

A pleiteada prestação de serviço público de saúde não compete à municipalidade, na medida que tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Sendo assim,
primariamente, cabe ser assegurado o acolhimento dos substituídos pelo Estado. Contudo, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
.

A propósito, confira a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2ª Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020), (grifei).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO)

–

DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS

– TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências

–
Sentença reformada em Reexame Necessário. (TJ-MG
–
Remessa Necessária

–

Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator:

Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5ª Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Grifei).

Dentro desse contexto, qualquer dos entes públicos demandados tem obrigação de atender à demanda, porque
o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente,
cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

A propósito, seguem os julgados que admitem o acolhimento de cidadão na casa de repouso para idosos, de paciente com idade inferior a sessenta anos, mas portador de doença, para recuperação da saúde,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
Internação, em casa de repouso para idosos, de paciente com idade inferior a sessenta anos, mas portador de degeneração do sistema nervoso devido ao álcool
– Lavratura de auto de infração devido à internação do impetrante – Ausência de vedação legal expressa no que tange à internação impugnada pelo agente fiscal –
É necessária a análise individual do caso, em virtude das peculiaridades da hipótese vertente, com prioridade ao princípio da dignidade da pessoa humana, ante os termos do artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal – Concessão da segurança – Sentença confirmada – Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos
. (TJSP; Apelação/Remessa Necessária 1007277-94.2022.8.26.0320; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/10/2022; Data de Registro: 03/10/2022), (grifei).

APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL – VAGA EM INSTITUIÇÃO COM OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO
– Pretensão inicial da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na condição de substituta processual, voltada à condenação do Município de Osasco a providenciar abrigo a pessoa com deficiência, que exige cuidados específicos que não podem ser providos por familiares
–
Admissibilidade – Elementos de prova carreados aos autos demonstrativos da situação de flagrante risco e vulnerabilidade social a que submetido o beneficiário, atestada pelos próprios órgãos municipais – Omissão ilícita do Poder Público Municipal – Obrigação do requerido de fornecer e custear abrigo em instituição adequada aos cuidados específicos de que necessita o beneficiário (Residência Terapêutica) – adequação da fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, uma vez que não há proveito econômico direto e o valor atribuído à causa é muito baixo (R$ 1.000,00) – Sentença de procedência mantida – Recurso voluntário e reexame necessário não providos. (TJSP, Apelação Cível 1025322-56.2020.8.26.0405, Relator (a) Paulo Barcellos Gatti, Órgão Julgador - 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2ª Vara da Fazenda Pública; data do julgamento: 02/09/2022; data de registro: 02/09/2022), (grifei).

Sendo assim, conclui-se que a obrigação deve, primeiramente, ser cumprida pelo Estado de Mato Grosso. Na inviabilidade, cabe ao
Município, ante a responsabilidade solidária, a satisfação da tutela jurisdicional, assegurado,
a posteriori
, o direito de ação de ressarcimento.

DO REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA

Como consignado nos parágrafos anteriores, o juízo de primeira instância julgou procedente o pedido inicial e determinou
que o Estado de Mato Grosso e Município de Araputanga promovam o acolhimento dos substituídos no “Lar dos Velhinhos Imaculado Coração de Maria”, situado no município de Juara, no prazo de 72 horas; promover acompanhamento pela equipe do CRAS; e, avaliação médica, por especialista psiquiátrico, em 5 dias (id. 143490199, págs. 138).

Quanto à análise da preliminar de chamamento ao processo, suscitada na contestação, a matéria já foi apreciada no Apelo, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados.

Da mesma forma, também foi analisada a responsabilidade dos entes públicos com relação à responsabilidade solidária ante a distribuição da competência na área da saúde
(Tema 793 STF).

Desse modo todos os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso do Apelo do Município.

Nessa quadra, é indiscutível o direito de acolhimento dos substituídos, pessoas com deficiência, cujos cuidadores e familiares não possuem mais condições de desempenhar tal encargo, situação que os coloca em estado de risco e vulnerabilidade.

Por essas razões, a retificação da sentença é medida que se impõe, especificamente quanto ao direcionamento da obrigação imposta no ato sentencial que deve, recair, primeiramente, no Estado de Mato Grosso.

Postas as razões ora explicitadas,
CONHEÇO A APELAÇÃO
do Município de Araputanga e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, e, ao mesmo tempo,
RETIFICO

o ato sentencial
, sob o crivo do Reexame, para, de igual forma, destinar a satisfação da tutela jurisdicional,
primeiro
, ao ente estatal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022